Tribunal: TJDFT
Processo: 0742515-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742515-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAMAR MONTE DA COSTA, ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE AGRAVADO: ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU, MARINALVA PEREIRA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 64823073), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOAMAR MONTE DA COSTA e ROSILANE DE OLIVEIRA MONTE, contra a decisão (ID de origem 210771620) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702490-95.2018.8.07.0019 movida por ROOSEWELT PEREIRA DE ABREU e MARINALVA PEREIRA DOS REIS. Na origem se trata de cumprimento da sentença que condenou os requeridos, ora agravantes, à satisfação da dívida representada por sentença condenatória em procedimento comum cível. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “[...] Excesso de Execução 6. Quanto ao excesso de execução, tal matéria deveria ter sido arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, §1o do CPC, o que não foi realizado, conforme se observa da certidão de ID 74117321, razão pela qual não conheço do referido pedido. Penhora do imóvel 7. Por meio da petição de ID 202765145 a parte Executada alega que o imóvel penhorado é bem de família, de modo que deve ser desconstituída a penhora. 8. No caso dos autos, conforme certidão de ônus de ID 195061451, vê-se que o imóvel de matrícula 258865 encontra-se registrado em nome das partes Executadas Rosilane de Oliveira e Joamar Monte da Costa. 9. Por sua vez, a impugnação à penhora se limita a alegar de forma genérica que o imóvel é bem de família, mas sem apresentar qualquer documento que corrobore tal afirmação. 10. Nessa perspectiva, a parte Executada não demonstrou minimamente que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, tampouco que se trata de seu único bem imóvel. 11. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT [...] 4. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT 07419328620228070000 1707937, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/05/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023). [...] 2. Em regra, incumbe ao devedor o ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. (TJDFT 07220942620238070000 1741054, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2023, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2023). [...] 2. Ademais, cabe ao devedor a prova de que o bem imóvel residencial penhorado é o único que possui, a fim de beneficiar-se da impenhorabilidade de bem de família. Porém, no caso, não se comprovou que o lote esteja edificado com construção destinada à residência da família. 3. O art. 843, do CPC, admite a penhora integral de bem imóvel indivisível, preservando-se a quota-parte do coproprietário ou cônjuge alheio à execução com o produto da alienação do bem. Além disso, prevê a garantia do direito de preferência na arrematação integral do bem penhorado ao coproprietário e também ao cônjuge. 4. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT 07153938320228070000 1649094, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2023). 12. Diante disso, REJEITO a impugnação de ID 202765145 e, por conseguinte, mantenho a penhora sobre o imóvel descrito na certidão de matrícula de ID 195061451. 13. À diligente secretaria para que lavre termo de penhora do referido imóvel e proceda à averbação da constrição na matrícula do imóvel, tendo em vista que as partes exequentes são beneficiárias de gratuidade de justiça. 14. Após, expeça-se mandado de avaliação do bem, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. 15. Por fim, não havendo impugnação, fica, desde já, homologado o valor da avaliação. 16. Preclusa a presente decisão, determino que o imóvel seja alienado em leilão público. 17. O preço mínimo para alienação no 1o pregão será o valor da avaliação do imóvel. 18. O preço mínimo para alienação no 2o pregão não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do imóvel. 19. O valor do lance deverá ser pago à vista e integralmente em conta judicial vinculada ou o mediante depósito de sinal, no percentual de 5% (cinco) por cento, no ato da arrematação, e o restante em até 5 (cinco) dias. 20. Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Leilões Judiciais - NULEJ, o qual fará sorteio eletrônico para nomeação do leiloeiro dentre os credenciados, bem como designará data e horário para hasta pública. 21. Após o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos, com observância do art. 886 e 887 do CPC. 22 O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma do art. 887, §2o. 23. Após, intimem-se as partes sobre a hasta pública com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência. 24. Após o pagamento, expeçam-se alvarás de levantamento do valor depositado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 25. Intime-se.” (grifos de origem) Irresignados, os executados interpõem agravo de instrumento (ID 64823073) com o devido preparo (ID 64823080), alegando excesso de execução no importe de R$ 11.137,92, e impenhorabilidade do imóvel indicado por se tratar da residência familiar, nos termos da Lei 8.009/90. Tecem arrazoado e colacionam jurisprudências em reforço à sua tese, requerendo a suspensão dos efeitos da decisão agravada a fim de que seja afastada a penhora e que seja reconhecido o excesso de execução. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço cuja controvérsia cinge-se na verificação do alegado excesso de execução, bem como sobre a possibilidade de afastamento da penhora do imóvel. Quanto ao excesso de execução, não conheço o pedido por se tratar de matéria preclusa, diante do transcurso do prazo para manifestação, conforme foi abordado pela decisão ora combatida, nos termos da certidão ID de origem 74117321, não sendo passível de conhecimento tais alegações preliminares. Quanto à penhora, diz a Lei no 8.009/1990 que: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...] “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III - pelo credor de pensão alimentícia; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação; e (Redação dada pela Medida Provisória no 871, de 2019) VIII - para cobrança de crédito constituído pela Procuradoria-Geral Federal em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial recebido indevidamente por dolo, fraude ou coação, inclusive por terceiro que sabia ou deveria saber da origem ilícita dos recursos. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)” [...] “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” No caso em análise, verifica-se que o crédito em questão decorre de sentença já alcançada pelos efeitos da coisa julgada, por cujo cumprimento houve a penhora de imóvel de propriedade dos ora Agravantes. No entanto, com a devida vênia do entendimento do douto Juízo agravado, e considerando as alegações dos recorrentes, ainda que esta fase não seja exauriente, tenho que a penhora sobre imóvel em questão deve ser afastado por se tratar de bem de família, ainda que seja locado. Explico. Inicialmente destaco a manifestação dos devedores quando ofereceram à penhora o valor equivalente ao aluguel do imóvel objeto da demanda, o equivalente a R$ 2.300,00 (ID de origem 202765145), circunstância que se amolda à previsão do art. 835 do CPC. No entanto, os credores nada disseram a respeito, apesar da intervenção nos autos (ID de origem 205760267). A jurisprudência nesta Corte aponta no sentido de que o fato do imóvel estar alugado não afasta sua impenhorabilidade como bem de família, se a renda estiver sendo usada para a mantença da família ou mesmo para o aluguel de outro imóvel, porquanto se trata de salvaguarda do direito à moradia, fundamento agasalhado na forma constitucional em observância à preservação da dignidade da pessoa humana. Em situação análoga, esta Relatoria já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E LOCAÇÃO DE MORADIA PARA A FAMÍLIA. SÚMULA 486 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante discriminado nos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, salvo exceções previstas na própria lei. 2. Para que o imóvel seja reconhecido como bem de família, se faz necessária a comprovação de que é utilizado como residência da entidade familiar ou que a renda obtida com sua locação é revertida integralmente para a subsistência familiar. 3. No caso em exame, os agravantes comprovaram, inequivocamente, que o imóvel penhorado é a única propriedade que detêm e que a renda obtida com sua locação é revertida integralmente para a moradia e subsistência da família, conforme exigido pelo enunciado de Súmula 486 do c. Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4.Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1892946, 07515147620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PESSOA IDOSA E INTERDITADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo Agravantes consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 4. No caso em tela, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa e interditada, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1872923, 07110645720248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Para além, é importante observar que o fundamento primário da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, que deve ser tutelado a partir da ótica da preservação da dignidade humana. Aliás, a impenhorabilidade do bem de família não pode ser alegada de modo absoluto, admitindo mitigações a depender das peculiaridades reveladas pela situação concreta. Não obstante, as hipóteses previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990 devem ser aplicadas restritivamente, com a devida licença, justamente com o intuito de privilegiar o direito à moradia e a dignidade humana, assegurados nos artigos 1o, inc. III, e art. 6o, ambos da Constituição Federal. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019).” (grifou-se) Posto isso, por estarem presentes os requisitos legais do art. 995, p. único, do CPC, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para afastar, por ora, a penhora do imóvel descrito na origem. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator